Tribunal: STF
Processo: RE 113659
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DAS
DECISÕES DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS III A X DO ARTIGO 325 DO
RISTF NA REDAÇÃO DA ER 2/85. APELO QUE SÓ SERIA VIAVEL POR OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, DISSIDIO COM SÚMULA OU ACOLHIDA A RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, PRESSUPOSTOS AUSENTES.
RE NÃO CONHECIDO.